Tribunal: TJMT
Processo: 1000507-91.2024.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000507-91.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDVALDO FRANCISCO BATISTA - CPF: 831.313.451-87 (APELANTE), PATRICIA NEGREIRO SOARES - CPF: 083.500.086-95 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL E VENDA CASADA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS. CIÊNCIA DA MODALIDADE CONTRATADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que houve utilização do cartão para compras e saques, demonstrando a ciência da modalidade contratada.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside em verificar se houve erro substancial na contratação do cartão de crédito consignado, se ocorreu venda casada e se é cabível a conversão do contrato para empréstimo consignado comum, além da possível repetição de valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

3. A instituição financeira comprovou que o consumidor assinou contrato de cartão de crédito consignado e fez uso do serviço para saques e compras, evidenciando a ciência sobre a modalidade contratada.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que não há erro substancial na contratação quando há utilização do cartão pelo consumidor, afastando a alegada equiparação ao empréstimo consignado.

5. Inexiste prova da ocorrência de venda casada ou de que o consumidor tenha sido compelido a contratar cartão de crédito como condição para obtenção de empréstimo.

6. Ausente irregularidade na contratação, inexiste fundamento para conversão do contrato, restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando demonstrada a ciência do consumidor e sua utilização para saques e compras, afastando a hipótese de erro substancial ou venda casada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III e VIII; 14 e 27; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.578.526/SP; TJMT, N.U 1033234-15.2021.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 07/06/2023; TJMT, N.U 1039853-87.2023.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 08/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDVALDO FRANCISCO BATISTA
contra a r. sentença proferida pelo
2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA – MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
no
1000507-91.2024.8.11.0010
, ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.
, julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Ademais, junto ao contrato foram apresentados os extratos das faturas do cartão de crédito, que demonstra a realização de compras no comércio local, fato confirmado pelo autor em sede de audiência de instrução e julgamento.

Portanto, a clareza das informações asseguram que a simples leitura do contrato pelo requerente, o que é sua obrigação, possibilitaria a ciência acerca do negócio jurídico entabulado com a instituição financeira.

Assim, não tendo sido demonstrada qualquer ilicitude no negócio jurídico entabulado, mister a improcedência da pretensão autoral.

[...]

Diante do exposto,
julgo improcedente a pretensão autoral
e
extingo o feito com resolução de mérito
com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno
o vencido

ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais e honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 85, § 2o, do CPC), contudo
a exigibilidade ficará suspensa
, considerando que ele é beneficiário de gratuidade da justiça (artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC).

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] O Apelante foi induzido em erro ao acreditar que estava contratando um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e deduções mensais do valor contratado até o pagamento total. Contudo, foi firmado um contrato de cartão de crédito consignado, modalidade completamente distinta e que não correspondia à sua vontade e habitualidade [...]
”;

2)
“
[...] O caso em comento se enquadra na hipótese de erro substancial, tendo em vista que o consumidor pretendia, de fato, contratar um empréstimo consignado e, induzido a erro pelo banco, contratou o cartão de crédito consignado. [...]”
;

3)
“
[...] a conversão do contrato seria a medida mais adequada para corrigir o erro substancial que permeou a contratação, preservando o negócio jurídico, mas adaptando-o à vontade do Apelante [...]
”; e

4)
“
[...] O Apelante foi surpreendido pela prática de venda casada, pois o contrato de cartão de crédito consignado foi imposto como condição para obter o empréstimo consignado [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais, com a condenação da instituição financeira à restituição de valores e ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte apelada alega (ID. 255739193), preliminarmente, que há ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a parte apelada que “
o Recurso tornou-se genérico ao ponto de não alterar os fatos narrados na fase de conhecimento, tratando-se de copia e cola, não havendo embasamento algum para reforma de tal decisão para condenação da Recorrida
”.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que o princípio da dialeticidade prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada. Isso porque a parte apelante apresentou claramente seus argumentos contra a sentença. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da
dialeticidade
.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o consumidor recorrente busca a reforma da sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Alega a parte Apelante que foi ludibriada pela instituição financeira ao realizar contrato de empréstimo pessoal consignado, posto que lhe fora imposto um cartão de crédito consignado, razão pela qual a sentença deve ser reformada e o banco condenado à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

A instituição financeira, por outro lado, reitera que o consumidor contratou expressamente Cartão de Crédito Consignado, bem como utilizou o serviço para saques, compras
, etc.
, de modo que são licitas as cobranças.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável na espécie, consoante Súmula 297 do STJ, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Além disso, o art. 14, do CDC dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior.

Todavia, embora a Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a instituição financeira comprova de forma satisfatória que a parte tinha ciência da modalidade contratada.

Da análise das faturas do referido cartão de crédito (ID. 255739164), observa-se que a parte autora utilizou o respectivo produto tanto para saques como em sua forma genuína, para compras em comércios locais, como em supermercados, compras pela internet,
etc.
, o que confirma a ciência, o recebimento o uso e o intuito da modalidade da contratação realizada, qual seja, cartão de crédito.

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
DE CARTÃO DE CRÉDITO
-
APRESENTAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIA DE VALORES E FATURAS
-
UTILIZAÇÃO PARA COMPRAS
-
CONTRATAÇÃO VÁLIDA
- AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS - RESTITUIÇÃO INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito
consignado
, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão
. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo
consignado
, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)” (TJMT - N.U 1033234-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATÉRIA E MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES E COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando os documentos existentes nos autos comprovam a existência do contrato entabulado entre as partes, devidamente assinado pela parte autora e a disponibilização do crédito, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

(N.U 1047592-48.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – EQUIPARAÇÃO À TAXA APLICADA AOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ –

RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

Dada a natureza distinta dos pactos, posto que em um, empréstimo consignado, é assegurado o pagamento das parcelas em valor pré-fixado, mediante desconto em folha de pagamento, enquanto no outro,
cartão de crédito consignado, não há fixação do valor da prestação, assegurando-se apenas pagamento de valor mínimo, com automático financiamento do valor restante da fatura, não se há de falar em equiparação das taxas de juros remuneratórios previstas em referidos contratos
.

(N.U 1039853-87.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RETENÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TRANSFERÊNCIA DE VALOR – CONVERSÃO PARA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INVIABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não merece reparo sentença de improcedência dos pedidos, se a autora não demonstra o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil. Lado outro, a instituição financeira comprova a existência da dívida e celebração do contrato, justificando a origem da dívida.

“(...) Não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, tampouco aplicação de taxa de juros diversa da operação questionada, eis que são distintas as especificidades de contratação e, também, diante da comprovação de disponibilização dos valores, não há razão para invalidar a contratação, sob pena de configurar enriquecimento ilícito por parte do Recorrente
, que usufruiu da quantia contratada. Comprovada a contratação pelo Apelante e constatado que o Banco cumpriu com o dever de informação, não há reparos a serem feitos na sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários” (N.U 1041172-61.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, publicado no DJE 24/10/2022).

(N.U 1035785-65.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)

Além disso, também não há que se falar que a parte consumidora desconhecia as taxas de juros pactuadas, posto que constam expressamente no contrato originalmente firmado, bem como nas demais solicitações de saques complementares (ID. 255739160 e 255739161), de modo que não é aplicável neste caso a Súmula 530 do STJ.

Ante essas situações, tem-se que não restou comprovado que a instituição bancária ré tenha, de fato, ludibriado o autor na oportunidade da contratação do cartão de crédito consignado, ora impugnado, eis que pelas provas anexas, infere-se que o autor tinha plena ciência da modalidade contratada e das taxas de juros praticadas.

Nesse passo, reconhecendo a legalidade da contratação de cartão de crédito
consignado
pelo autor, não há em que se falar de conversão para contrato de empréstimo consignado simples, nem em modificação das taxas de juros praticadas, posto que não se mostram abusivas ao serem comparadas com a taxa média para o crédito rotativo.

Além disso, inexistindo qualquer ilicitude praticada pela instituição financeira, também não há que se falar na sua condenação à restituição de valores nem ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença.

Para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC, majoro para 12% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025